Tribunal: TJMT
Processo: 1045924-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045924-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANE DE FAVERI KIRNEV - CPF: 031.428.261-06 (ADVOGADO), HELENA MARIA FRANTZ - CPF: 553.486.889-91 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME ROBERTO FRANTZ - CPF: 862.689.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI MEINERZ - CPF: 498.630.109-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. BUSCA E APREENSÃO DE SOJA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de expedição de mandado de busca e apreensão de 150.000 kg de soja de propriedade da agravante, no contexto de execução para entrega de coisa fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) no 230/763, com objeto original de 811.100 kg de feijão-soja.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pendência de embargos à execução sem efeito suspensivo impede a prática de atos executivos constritivos; (ii) verificar se a busca e apreensão determinada configura duplicidade de garantia ou violação ao princípio da menor onerosidade da execução; e (iii) analisar se a execução para entrega de coisa incerta exige prévia liquidação do débito para expedição de mandado de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, circunstância que, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, autoriza expressamente o prosseguimento da execução, inclusive com a prática de atos constritivos necessários à satisfação do crédito exequendo.

4. A execução para entrega de coisa incerta, disciplinada nos artigos 806 a 813 do CPC, possui rito próprio e específico, sendo que o artigo 806, §2o, estabelece comando imperativo para expedição de mandado de busca e apreensão quando não satisfeita a obrigação no prazo estabelecido, não havendo discricionariedade judicial.

5. A busca e apreensão não configura duplicidade de garantia, mas providência necessária à efetivação da tutela executiva específica, consolidando a posse do produto em favor da credora e permitindo sua efetiva disposição para satisfação do crédito.

6. O princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC não pode ser invocado para afastar a aplicação de norma processual específica que disciplina o procedimento executivo, especialmente quando se trata do meio legalmente previsto para satisfação da obrigação de entrega de coisa móvel.

7. Na execução para entrega de coisa incerta baseada em Cédula de Produto Rural, não há necessidade de prévia liquidação ou apresentação de memória discriminada do débito, pois o título executivo estabelece claramente a quantidade do produto a ser entregue, sendo a busca e apreensão de 150.000 kg compatível com o saldo devedor remanescente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento da execução com a prática de atos executivos constritivos. 2. Na execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural, a busca e apreensão constitui medida coercitiva legítima prevista no artigo 806, §2o, do CPC, de cumprimento obrigatório quando não satisfeita voluntariamente a obrigação no prazo estabelecido. 3. A busca e apreensão de produtos rurais em execução baseada em CPR não configura duplicidade de garantia, mas providência necessária à consolidação da posse em favor do credor para efetiva satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 806, §2o, 815, 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI 1001204-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22/07/2020; STJ - AgInt no AREsp 1766105/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HELENA MARIA FRANTZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000338-46.2009.8.11.0108

ajuizada por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de 150.000 kg de soja de propriedade da agravante, determinando que o produto seja recolhido nos armazéns da própria exequente.

Alega a recorrente que a soja objeto da constrição já se encontra depositada, segregada e sob guarda da própria exequente, inexistindo risco de dissipação ou urgência que justifique ato executivo de tamanha gravidade. Sustenta que há evidente duplicidade de garantia, violando o art. 805 do CPC, sendo o ato desnecessário, desproporcional e oneroso, sem qualquer ganho efetivo para a execução.

Argumenta que foi citada e apresentou tempestivamente Embargos à Execução (Processo n. 1001309-52.2025.8.11.0108 – ID 202756733), nos quais deduziu diversas matérias prejudiciais e extintivas, contudo, sobreveio a decisão de ato constritivo antes da análise de tais questões.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a constrição adicional por meio de busca e apreensão não entrega nenhuma utilidade adicional à credora, mas agrava indevidamente a posição processual da executada. Sustenta ainda que a decisão agravada viola frontalmente o princípio da menor onerosidade do executado (art. 805 do CPC), pois existe meio menos gravoso e igualmente eficaz para assegurar o crédito: manter a garantia já constituída, sem necessidade de novo ato coercitivo. Aduz que inexiste urgência ou risco concreto que justifique a medida, revelando-se esta desnecessária, desproporcional e incompatível com a boa técnica executiva.

Destaca que a Cédula de Produto Rural (CPR) n. 230/763 previa a entrega de 811.100 kg de soja, porém, ao longo da execução e da ação cautelar apensa, já foram entregues ou apreendidos, sob controle direto da exequente, 542.815 kg, sendo 116.035 kg por entrega voluntária e 426.780 kg por apreensão judicial.

Argumenta ainda que a exequente não apresentou memória discriminada e atualizada do débito, em afronta direta aos artigos 798, parágrafo único; 524 e 320 do CPC, que exigem detalhamento quanto a índice de correção monetária, taxa de juros aplicada, períodos de incidência, periodicidade de capitalização, descontos obrigatórios e demonstração de abatimentos e saldo efetivo. Sustenta que, sem liquidez, não é juridicamente possível praticar atos constritivos, especialmente apreender quantidade de soja cujo valor, origem e necessidade sequer foram demonstrados.

Por fim, requer a concessão imediata de efeito suspensivo ativo para sustar integralmente a eficácia da decisão agravada, impedindo-se o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos 150.000 kg de soja, seja comunicado ao Juízo de origem a concessão da tutela recursal, subsidiariamente, caso não seja deferida a suspensão total, requer a determinação de que a execução permaneça em estado de inércia constritiva ou a substituição da medida por outra menos gravosa, ao final, o provimento definitivo recurso.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 338964881.

Em contrarrazões (id. 341813883), a agravada defende que o recurso é interposto contra texto expresso de lei, pretendendo negar vigência ao artigo 806, § 2o do CPC. Contextualiza que a agravada adquiriu 811.100 quilos de soja, mas os executados entregaram apenas 116.035 quilos, resultando inadimplentes de 695.065 quilos. Manejou cautelar de busca e apreensão, apreendendo 426.780 quilos, e posteriormente propôs execução para entrega de coisa.

Argumenta que, após a citação dos executados, não havendo entrega espontânea, a expedição do mandado de busca e apreensão é imperativo legal, sedo que, como a quantia apreendida (426.780 quilos) é inferior à executada (695.065 quilos), faltando 268.285 quilos, requereu busca e apreensão adicional de 150.000 quilos (120.000 do executado Neri e 30.000 da executada Helena), em cumprimento ao artigo 806, § 2o do CPC.

Refuta a alegação de duplicidade de garantia, sustentando que a execução é para entrega de coisa e o cereal apreendido na cautelar serve justamente para adimplir a execução, devendo ser consolidado no processo executivo para posterior entrega à exequente. Afirma que não há duplicidade, pois o cereal será utilizado para abater o valor da execução, qualificando a tese da agravante como improcedente.

Requer, assim, seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de 150.000 kg de soja de propriedade da agravante, no contexto de execução para entrega de coisa fundada em Cédula de Produto Rural.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento. A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico processual, especialmente com as disposições que regem a execução para entrega de coisa, eis que foi assim proferida:

Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta por BUNGE ALIMENTOS S/A em face de ÁLVARO ANDRÉ GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES, JAIME ROBERTO FRANTZ, NERI MEINERZ e HELENA MARIA FRANTZ MEINERZ, objetivando o recebimento de 695.065 (seiscentos e noventa e cinco mil e sessenta e cinco) quilos de feijão soja em grãos a granel, com fundamento em Cédula de Produto Rural (CPR) no 230763.

Conforme se verifica dos autos, a parte executada foi devidamente citada, inclusive a executada HELENA MARIA FRANTZ MEINERZ, que foi citada por carta com AR (ID 200692782), tendo inclusive apresentado embargos à execução (conforme certidão de ID 209164246).

A parte exequente requer a expedição de mandado de busca e apreensão da quantia de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilos de soja depositados pelos executados NERI MEINERZ e HELENA MARIA FRANTZ MEINERZ nos armazéns da própria exequente, bem como a busca e apreensão do cereal que foi objeto de apreensão na medida cautelar em apenso.

É o relatório. Decido.

Considerando que os devedores foram devidamente citados e não satisfizeram voluntariamente a obrigação, com fundamento no artigo 625 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pela exequente e DETERMINO a expedição de mandado de busca e apreensão de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilos de soja de propriedade de NERI MEINERZ e HELENA MARIA FRANTZ MEINERZ, depositados nos armazéns da exequente BUNGE ALIMENTOS S/A, bem como do cereal que foi objeto de apreensão na medida cautelar em apenso.

Para cumprimento da diligência, deverá a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, observando-se o endereço correto para cumprimento do ato, por meio da Guia emitida no endereço http://arrecadacao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso) e apresentar guia e o comprovante de pagamento de diligência nos autos.

Caso não seja localizada a quantidade de soja objeto da busca e apreensão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 627 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a agravante fundamenta seu pedido essencialmente na alegação de que pendem de análise matérias prejudiciais e extintivas deduzidas nos Embargos à Execução n. 1001309-52.2025.8.11.0108, razão pela qual a prática de atos executivos, especialmente a busca e apreensão de 150.000 kg de soja, configuraria medida prematura, desnecessária e desproporcional.

Ocorre que, mencionados embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo,

conforme se verifica da decisão de Id. 209338324 daqueles autos, o que, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, autoriza expressamente o prosseguimento da execução.

Desse modo, ainda que pendente o julgamento dos embargos à execução, a ausência de efeito suspensivo implica a manutenção do regular prosseguimento do feito executivo, inclusive com a prática de atos constritivos necessários à satisfação do crédito exequendo.

Ademais, é importante destacar que a presente execução funda-se em
Cédula de Produto Rural (CPR) n. 230/763
, título executivo extrajudicial que tem por objeto a
entrega futura de 811.100 kg de feijão-soja
, com vencimento estipulado para 15 de fevereiro de 2009, configurando-se, portanto,
execução para entrega de coisa incerta
, nos termos dos arts. 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nessa modalidade executiva, a busca e apreensão de grãos constitui uma das medidas coercitivas legítimas conferidas ao exequente para viabilizar o adimplemento da obrigação de entrega, especialmente quando o devedor permanece inerte ou oferece resistência injustificada ao cumprimento espontâneo da prestação devida.

Desse modo, não prospera a alegação da agravante no sentido de que a busca e apreensão determinada pelo Juízo
a quo
seria desnecessária, eis que já estaria depositada nos armazéns da própria exequente, configurando, assim, duplicidade de garantia e violação ao princípio da menor onerosidade da execução.

É que tal argumentação não encontra respaldo na sistemática processual aplicável à espécie. A execução para entrega de coisa, disciplinada nos artigos 806 a 813 do Código de Processo Civil, possui rito próprio e específico, que não se confunde com a execução por quantia certa. No caso em análise, a execução visa à entrega de produto específico - soja em grãos - objeto de Cédula de Produto Rural, título executivo extrajudicial que representa promessa de entrega de produtos rurais.

O artigo 806, § 2o, do CPC estabelece expressamente que, não satisfeita a obrigação no prazo estabelecido, o juiz mandará imediatamente expedir mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel, confira:

Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

§ 2o Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado.

Trata-se, portanto, de comando imperativo da lei processual, não havendo discricionariedade judicial quanto à expedição do mandado após o não cumprimento voluntário da obrigação.

Conforme documentado nos autos, a agravante foi devidamente citada e não procedeu à entrega voluntária da totalidade da soja devida, circunstância que, por si só, autoriza e impõe a expedição do mandado de busca e apreensão, nos exatos termos do dispositivo legal supracitado.

Nesse passo, como já dito, a alegação de que a soja já estaria depositada nos armazéns da exequente não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O que se verifica, na realidade, é que parte do produto foi objeto de apreensão em medida cautelar anteriormente deferida, enquanto outra parte permanece pendente de entrega. A busca e apreensão determinada na decisão agravada visa justamente à consolidação da posse do produto em favor da credora, permitindo sua efetiva disposição e, consequentemente, a satisfação do crédito.

Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – BUSCA E APREENSÃO – SOJA DESCRITA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BEM FUNGÍVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de bem fungível - soja em grãos –, a busca e apreensão estabelecida no § 2o, do artigo 806, do Código de Processo Civil, é admitida quando, citado, o executado deixa de entregar o produto objeto da Cédula de Produto Rural, já que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001204-84.2020 .8.11.0000, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/07/2020)

Não se trata, portanto, de duplicidade de garantia, mas de providência necessária à efetivação da tutela executiva específica, em estrita observância ao procedimento legalmente estabelecido. A mera existência física do produto nos armazéns da exequente, sem a formalização da transferência de sua posse por meio do mandado judicial, não satisfaz a obrigação executada, tampouco confere à credora o poder de disposição sobre o bem.

Quanto à alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, cumpre destacar que tal princípio não pode ser invocado para afastar a aplicação de norma processual específica que disciplina o procedimento executivo. A busca e apreensão, no caso concreto, não representa medida excessivamente gravosa, mas sim o meio legalmente previsto para a satisfação da obrigação de entrega de coisa móvel.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para frustrar a satisfação do crédito ou para afastar o procedimento legalmente previsto para a modalidade executiva em questão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS. CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que "a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp 1 .650.911/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe de 08/10/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, o acolhimento da pretensão recursal quanto à onerosidade da execução demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1766105 SP 2020/0250923-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

No que concerne à alegação de que existiriam matérias prejudiciais pendentes de análise nos embargos à execução, tal circunstância não impede o prosseguimento da execução, especialmente considerando que não foi atribuído efeito suspensivo aos referidos embargos. Conforme dispõe o artigo 919 do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, de modo que, ausente decisão expressa nesse sentido, a execução prossegue normalmente, com a prática de todos os atos executivos necessários à satisfação do crédito.

Quanto à alegação de iliquidez do título executivo, cumpre destacar que a Cédula de Produto Rural representa obrigação de entrega de quantidade determinada de produto rural, não havendo que se falar em necessidade de liquidação prévia. No caso em análise, o título executivo estabelece claramente a quantidade de soja a ser entregue (811.100 kg), sendo certo que parte dessa obrigação já foi cumprida (542.815 kg), restando pendente o saldo remanescente.

A busca e apreensão determinada na decisão agravada refere-se a 150.000 kg de soja, quantidade que se encontra dentro do saldo devedor remanescente, não havendo, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade na medida.

Na execução para entrega de coisa, o que se busca é a satisfação da obrigação mediante a entrega do bem devido, não havendo necessidade de prévia liquidação ou apresentação de memória de cálculo, salvo na hipótese de conversão em perdas e danos, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026